Tribunal: TJSP
Processo: 2284688-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os imóveis do executado. Alegação de bem de família. Indenização por ato ilícito. Constrição recainte sobre único bem imóvel do executado. Possibilidade. Verba de natureza alimentar. Exceção legal à regra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os imóveis do executado. Alegação de bem de família. Indenização por ato ilícito. Constrição recainte sobre único bem imóvel do executado. Possibilidade. Verba de natureza alimentar. Exceção legal à regra de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência do art. 3o, III, da Lei 8009/90. Precedentes. Eventual excesso a ser analisado após a avaliação dos bens, até porque a constrição recaiu apenas sobre a parte cabente ao executado e não sobre a totalidade dos imóveis. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.